Tribunal: STF
Processo: Rcl 92984
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Viviane Aparecida da Silva, contra decisão proferida pela Quarta Turma Recursal Cível do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo 1001953-50.2025.8.26.0278.
Em suas razões, a reclamante alega, em suma, ofensa em razão da negativa de prestação jurisdicional e do cerceamento de defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV e do art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e, consequentemente, ao decidido no Tema 339 da repercussão geral.
Argumenta, para tanto, o seguinte:

“A questão constitucional aqui tratada possui dupla relevância que a torna apta ao exame do STF: 
a) Negativa de Prestação Jurisdicional (Art. 93, IX, da CF/88): A ausência de manifestação da Turma Recursal em sede de Embargos de Declaração sobre a alegada e crucial nulidade do julgamento anterior, por cerceamento de defesa, configura evidente negativa de prestação jurisdicional, matéria que teve a Repercussão Geral reconhecida no Tema 339 do STF (AI-QO-RG 791.292).
b) Violação ao Contraditório e à Ampla Defesa no Microssistema dos Juizados (Art. 5º, LV, da CF/88): A Turma Recursal, ao proceder ao julgamento em ambiente virtual sem a prévia e regular intimação das partes ou do seu patrono, violou o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa. Tal conduta suprimiu a possibilidade de oposição ao julgamento virtual e o direito de realizar a sustentação oral. A ofensa não é apenas legal, mas constitucional, afetando o rito dos Juizados Especiais e as garantias processuais de inúmeros jurisdicionados em todo o país, evidenciando a **relevância social e jurídica** da matéria, gerando uma nulidade insanável, atentando contra os princípios do contraditório e da ampla defesa, esculpido no Art. 5°, LV da CFRB/88 c.c ofensa ao art. 5º, inciso XXXV e 93, inciso IX; da mesma Carta Magna.
(...)
Como bem se sabe, o devido processo legal requer o direito ao contraditório efetivo (art. 5º, LIV e LV, da CR/88), pelo qual impõe-se ao juiz que efetivamente dê oportunidade às partes para se manifestar sobre a matéria decidida (...).
O prejuízo sofrido pela Reclamante é concreto e insanável. A falta de intimação inviabilizou a apresentação de memoriais, prerrogativa assegurada pelas normas processuais (Art. 937, § 4º, do CPC) e que garante a possibilidade de sustentação oral remota ou presencial, direito fundamental do advogado. A Turma Recursal, ao julgar o recurso de forma surpreendente, violou frontalmente o devido processo legal (Art. 5º, LIV, da CF). 
O entendimento de nulidade em casos de ausência de intimação para julgamento virtual é pacífico nos Tribunais Superiores, pois a celeridade processual  não pode se sobrepor às garantias constitucionais do jurisdicionado. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar casos idênticos no âmbito do TJSP, tem reconhecido a nulidade do acórdão julgado em sessão virtual sem a prévia intimação das partes (Recurso especial provido. (Resp n°2136836/SP, relator Min. Ricardo Villas Boas, Terceira Turma, julgado em 04/06/2025). 
A necessidade de levar este feito ao Supremo Tribunal Federal torna-se evidente, uma vez que a matéria toca diretamente o Art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. O STF possui entendimento consolidado de que a falta de intimação da pauta de julgamento acarreta a nulidade do ato por violação ao devido processo legal. Ao manter um acórdão proferido em sessão da qual a defesa não teve ciência prévia, este Colégio Recursal nega vigência à Constituição e ignora o comando do CNJ no Pedido de Providências nº 0003075-71.2023.2.00.0000, que garantiu liminarmente a sustentação oral como direito inafastável. Uma vez que o vício de intimação contamina a validade do julgamento, a anulação é medida que se impõe. A manutenção do acórdão embargado, mesmo diante da prova de ausência de intimação da pauta, caracteriza negativa de prestação jurisdicional. 
O Colendo Supremo Tribunal Federal, já reconheceu a existência de repercussão geral em casos de nulidade, veja-se 
Este Excelso Pretório, em jurisprudência consolidada, assentou que a falta de intimação prévia da data de julgamento, seja em ambiente físico ou virtual, viola diretamente o postulado do devido processo legal e o direito à sustentação oral. Há, portanto, perfeita identidade entre o vício ocorrido na 3ª Turma Recursal do TJSP e o padrão decisório deste STF, que impõe a anulação de atos processuais realizados sem a devida publicidade e transparência..” (eDOC 1, pp. 5/8)

Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, garantindo a competência deste STF. 
É o relatório. Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”. 

Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional, porquanto a alegação de ofensa aos postulados previstos no art. 5º, incisos LIV, LV e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, como também aos princípios correlacionados, apontados pela parte reclamante não são dotados de tal efeito.
No ponto, reforço que esta Corte firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Assim, não se admite reclamação fundada exclusivamente em suposta afronta a dispositivo da Constituição Federal, sem vinculação direta à decisão desta Corte com efeito vinculante.
Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte. 
Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)

“Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Processo indicado como paradigma do qual a reclamante não fez parte e cujo julgamento não teve efeito vinculante. Alegada violação à coisa julgada e a precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade da reclamação. Não demonstrado desrespeito a decisão desta Corte. 3. Usurpação de competência não configurada. 4. Uso da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 41.081 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.3.2021)

Por outro lado, quanto à alegada inobservância do Tema 339 da repercussão geral, fundada na ausência de manifestação quanto à suposta nulidade processual suscitada em embargos declaratórios, entendo inexistir qualquer teratologia da decisão reclamada.
Repiso que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral do referido tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da CF/1988 exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se, a propósito, ementa do referido julgado: 
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
 
Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte reclamante. 
 Saliente-se, por fim, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)

Assim, incabível a presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se. 
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente